Tribunal: TJES
Processo: 5000170-49.2025.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-49.2025.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANIA MONTEIRO ALVES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DOS CONTRATOS. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). APLICABILIDADE A SERVIDORES TEMPORÁRIOS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. DIREITO RECONHECIDO EM CASO DE DESVIRTUAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À PRESCRIÇÃO E PEDIDOS NÃO APRECIADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Rio Novo contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, professora da rede pública, em razão de sucessivas renovações, e o condenou ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do não pagamento do piso nacional do magistério, bem como ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal. Insurge-se o ente público quanto à competência do Juizado, à prescrição, à inexistência de desvirtuamento contratual e à condenação nas verbas deferidas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante do valor da causa;

(ii) Analisar a ocorrência de desvirtuamento das contratações temporárias;

(iii) Definir a aplicabilidade do piso nacional do magistério aos servidores temporários;

(iv) Verificar o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário;

(v) Examinar a existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública não merece acolhimento, uma vez que o ajuizamento da demanda implica renúncia tácita ao valor excedente ao teto legal, além de o valor da causa refletir apenas as diferenças remuneratórias pleiteadas.

Não se conhece da alegação de prescrição quinquenal, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a matéria já foi devidamente reconhecida na sentença. Do mesmo modo, não se conhece dos pedidos de modulação temporal dos efeitos da nulidade e de revogação da multa diária, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando inovação recursal.

No mérito, restou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, diante da manutenção da autora por longo período mediante sucessivas contratações, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, o que impõe o reconhecimento da nulidade dos vínculos.

A Lei nº 11.738/2008 não distingue entre servidores efetivos e temporários, sendo devido o piso salarial nacional do magistério a todos os profissionais da educação básica, devendo ser observado de forma proporcional à jornada de trabalho. Demonstrado que o vencimento-base da autora era inferior ao piso proporcional, são devidas as diferenças salariais.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 551), embora a nulidade do contrato temporário, em regra, não gere direito a verbas típicas do regime estatutário, tal vedação é afastada nos casos de desvirtuamento da contratação, hipótese em que se reconhece o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e não provido.

Tese de julgamento:
O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações para o exercício de atividade permanente, enseja a nulidade do vínculo firmado com a Administração Pública, garantindo ao servidor o direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério, proporcional à jornada de trabalho, bem como ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 do STF; a ausência de distinção legal entre servidores efetivos e temporários impõe a observância do piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008; a prescrição quinquenal limita as parcelas exigíveis; e, inexistente violação a direito da personalidade, não há falar em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021;

STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020;

TJES, Apelação Cível nº 0014805-45.2008.8.08.0012, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24.04.2025;

TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0010689-25.2010.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.02.2025;

TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0009337-66.2009.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a Requerente, servidora contratada temporariamente (cargo de Professora MAPA), busca o reconhecimento da nulidade dos contratos celebrados por desvirtuamento, bem como o pagamento de diferenças salariais (Piso Nacional), férias acrescidas de 1/3 e 13º salário. Busca, ainda, indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos:

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR A NULIDADE
dos contratos temporários celebrados entre as partes, em razão do desvirtuamento decorrente das sucessivas renovações.

CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento base efetivamente pago à Requerente e o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (Lei 11.738/08), calculado proporcionalmente à jornada de trabalho da autora (25 horas), referente às parcelas vencidas a partir de
16/05/2020
(prescrição quinquenal) até a data da efetiva regularização em folha ou término do contrato.

Reflexos:
As diferenças deverão refletir em 13º salário, férias + 1/3 e FGTS (se houver recolhimento no período). A incidência sobre outras vantagens ocorrerá somente se a legislação municipal estabelecer o vencimento-base como base de cálculo expressa.

CONDENAR
o Requerido ao pagamento de 13º Salário e Férias acrescidas de 1/3, referentes a todo o período imprescrito (a partir de 16/05/2020), em decorrência da nulidade contratual reconhecida e da previsão legal, deduzindo-se eventuais valores já pagos a idêntico título.

INDEFERIR
a condenação em danos morais.

Em sede de Recurso Inominado, o município requerido insurge-se contra a sentença que declarou a nulidade de contratos temporários e o condenou ao pagamento de diferenças do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, além de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional. Preliminarmente, sustenta a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, alegando que o proveito econômico da demanda excede o teto de 60 salários-mínimos, e reitera a prejudicial de prescrição quinquenal para todas as verbas anteriores a 16/05/2020. No mérito, defende a inexistência de desvirtuamento contratual, afirmando que os vínculos decorreram de processos seletivos anuais autônomos e independentes, e que a Lei Municipal nº 877/2017, específica para contratações temporárias, prevalece sobre o Estatuto do Magistério e não prevê o pagamento de verbas estatutárias, em consonância com os Temas 308 e 551 do STF. Por fim, pleiteia a reforma da modulação temporal dos efeitos da nulidade e a revogação da multa diária, justificando que o Município enfrentou restrições legais da Lei Complementar nº 173/2020 para a realização de novos concursos públicos.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 18274895.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O recorrente sustenta que o valor da causa
ultrapassaria o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos
, pugnando pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por suposta incompetência do Juizado Especial.

Contudo, é pacífico o entendimento de que o ajuizamento da demanda perante os Juizados Especiais implica renúncia tácita ao valor que exceder o teto legal, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada.

Ademais, constata-se que o valor atribuído à causa corresponde exclusivamente às diferenças remuneratórias pleiteadas, decorrentes da disparidade entre o salário-base efetivamente percebido e o piso salarial nacional do magistério, acrescido do pagamento de 13º salário e férias, não abrangendo o valor integral da remuneração da docente, o que afasta a alegação de excesso e, por conseguinte, a incompetência do Juizado.
Rejeita-se, portanto, a preliminar recursal.

Não conheço da prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal
das parcelas, porquanto a matéria já foi expressamente acolhida na sentença recorrida, inexistindo sucumbência ou interesse recursal quanto ao ponto, conforme se extrai do trecho decisório a seguir transcrito:

Da Prescrição Quinquenal

Tratando-se de ação contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que a ação foi ajuizada em 16/05/2025, declaro prescritas as parcelas pecuniárias vencidas anteriormente a 16/05/2020, extinguindo o feito com resolução de mérito quanto a elas (art. 487, II, CPC).

No mesmo sentido, não se conhece do pedido de modulação temporal dos efeitos da nulidade, bem como da pretensão de revogação da multa diária, porquanto tais matérias não foram objeto de apreciação na sentença recorrida, evidenciando a ausência de interesse recursal. Ademais, a alegação de que o Município estaria sujeito às restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020 para a realização de novos concursos públicos não altera essa conclusão, por se tratar de fundamento que não integra o decisum impugnado.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da ADI nº 4.848, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Inicialmente, cumpre destacar que a recorrida exerceu a função de professora junto ao ente recorrente sob o regime de contratação por tempo determinado, conforme se verifica da Carteira de Trabalho da parte – Id. nº 18274468. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao instituir o Piso Salarial Nacional do Magistério, não estabelece qualquer distinção entre docentes efetivos e contratados temporariamente, razão pela qual o piso nacional deve ser igualmente garantido à recorrida, independentemente da natureza de seu vínculo jurídico com a Administração Pública. Nota-se:

Art. 48 O piso salarial do profissional do magistério público municipal da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, de acordo com o piso nacional e os demais trabalhadores em educação, terão o mesmo percentual de reajuste.

Dito isso, e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos (Id. nº 18274470) demonstram, de forma inequívoca, que o vencimento-base percebido pela recorrida era inferior ao piso nacional do magistério vigente nos períodos em análise.

Ressalte-se que, conforme informações oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos exercícios de interesse deste processo, corresponderam aos seguintes patamares:

2020
: R$2.886,24.

2021
: R$2.886,24.

2023
: R$4.420,55.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2020
: R$1.803,90.

2021
: R$1.803,90.

2023
: R$2.762,84.

Diante dos valores apurados, constata-se, repita-se, que as fichas financeiras acostadas aos autos, Id. nº 18274470, demonstram que o valor do vencimento-base, denominado “código 01 – SALÁRIO BASE”, percebido pela recorrida era inferior ao piso nacional proporcional:

2020
: R$1.510,03;

2021
: R$1.510,03;

2023
: R$1.752,99.

Com efeito, o piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

Desse modo, restando comprovado que o vencimento-base da recorrida permaneceu abaixo do piso nacional proporcional nos anos de 2020, 2021 e 2023 (considerando a prescrição das parcelas anteriores a 16/05/2020) impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

Para mais, o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Verifico que a recorrida foi contratada de forma sucessiva pelo município recorrente entre os anos de 2012 e 2023, conforme fichas financeiras de Id. nº 18274470, totalizando 10 (dez) anos de vínculo com a administração. O curto intervalo entre as contratações não descaracteriza a continuidade da relação, mas, ao contrário, confirma a existência de vaga permanente para a função, revelando a natureza habitual e ininterrupta da prestação de serviços. Esse contexto afasta a alegação de excepcionalidade e descaracteriza a contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Nesse contexto, revela-se igualmente acertada a sentença ao condenar o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional e das férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de vigência dos contratos temporários declarados nulos, observada a prescrição quinquenal, com limitação às parcelas exigíveis a partir de 16/05/2020.

Ressalte-se que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido, reconhecendo o direito ao recebimento das referidas verbas em hipóteses análogas, conforme se verifica dos precedentes a seguir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. DIREITO A FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Estrogilda de Lourdes Jareta, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados para o exercício da função de “Auxiliar de Serviços Gerais”, entre 2004 e 2007, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e do décimo terceiro salário, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário referente ao período de contratação temporária; (ii) estabelecer se a nulidade do contrato temporário afasta tais direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 de Repercussão Geral, define que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias com 1/3, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação pela Administração Pública.

4. No caso em exame, restando incontroverso o desvirtuamento da contratação e ausente impugnação específica sobre tal ponto, aplica-se diretamente a tese firmada no Tema 551 do STF.

5. O precedente do STF é aplicável ao caso concreto, dado o reconhecimento de sucessivas renovações irregulares do contrato temporário da autora, justificando a condenação ao pagamento das verbas requeridas.

6. A condenação está em conformidade com precedentes reiterados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos, que reconhecem o direito às verbas pleiteadas diante do uso irregular e prolongado de contratos temporários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações gera direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3. 2. A nulidade do contrato temporário não afasta tais direitos quando comprovada a prorrogação irregular pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551).

(TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0014805-45.2008.8.08.0012 – Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza – Julgado em: 24/04/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de reclamação trabalhista, declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 2005 a 2009, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, com correção monetária e juros, observados os critérios da Fazenda Pública e precedentes vinculantes (Temas 810 do STF e 905 do STJ). A sentença também impôs sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em relação à autora devido à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se a sentença de primeira instância configura julgamento extrapetita ou ultrapetita, quanto à condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional. (ii) Estabelecer se o vínculo temporário reconhecido como nulo gera direito às referidas verbas trabalhistas, à luz da legislação e precedentes vinculantes. (iii) Examinar a validade da condenação ao pagamento de FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configura julgamento extrapetita ou ultrapetita, pois os pedidos de pagamento de décimo terceiro salário, férias e FGTS constam expressamente na petição inicial e decorrem logicamente da fundamentação apresentada, inexistindo violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.
4. Conforme o Tema 551 do STF, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo nos casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, evidenciado por sucessivas renovações ou prorrogações. Na espécie, ficou comprovado o desvirtuamento, o que legitima a condenação do ente público ao pagamento das referidas verbas. 5. A condenação ao pagamento de FGTS encontra fundamento no reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. [...] (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0010689-25.2010.8.08.0012 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em: 13/02/2025).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0009337-66.2009.8.08.0012 APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA APELADO: MARIA DO CARMO DE ANDRADE RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. NULIDADE. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com Maria do Carmo de Andrade no período de 01/08/2005 a 24/12/2007, condenando o Município ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes gera o direito ao recebimento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição aplicável ao FGTS, conforme modulação de efeitos do STF (Tema 608), permanece trintenária para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como a dos autos.
4. A contratação temporária exige caráter excepcional e temporário (CF, art. 37, IX), o que foi desvirtuado pela manutenção do vínculo por três anos para atividades permanentes, caracterizando nulidade. 5. A nulidade do contrato gera o direito ao depósito do FGTS, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 191) e STJ (Súmula 466). 6. Em casos de desvirtuamento contratual, conforme o STF (Tema 551), é devido o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.
7. Correção monetária sobre os valores devidos deve observar o IPCA-e até 08/12/2021 e, após essa data, apenas a taxa Selic (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0009337-66.2009.8.08.0012 – Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 28/11/2024).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)